Tribunal: STF
Processo: Rcl 47103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 848.993-RG, TEMA 921. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lagoa da Prata/MG, em 29.4.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 12277-93.2017.5.03.0050, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, Tema 921 da repercussão geral:
    “II – AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional, mediante a qual foi denegado seguimento ao recurso de revista. A parte procura demonstrar a satisfação dos pressupostos para o processamento do recurso obstado. (…) Registro, ainda, que se trata de agravo de instrumento com o objetivo de viabilizar o processamento de recurso de revista interposto em face de decisão publicada na vigência da Lei 13.467/2017. O Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista da parte, por entender não configuradas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 896 da CLT. (…)
    Como se sabe, a intervenção deste Tribunal Superior do Trabalho apenas se legitima quando há demonstração clara e objetiva da presença de interesse público na resolução da disputa, o que é evidenciado por uma das seguintes situações jurídicas: transgressão direta e literal à ordem jurídica (leis federais e Constituição) e dissenso jurisprudencial (entre TRTs, entre TRT e a SDI/TST, contrariedade a Súmulas do TST e Súmulas Vinculantes do STF). 
    Com o advento da Lei 13.467/2017, o caráter excepcional da jurisdição prestada pelo TST foi uma vez mais remarcado com a regulamentação do pressuposto recursal da transcendência, segundo o qual a admissibilidade do recurso de revista depende da relevância ou expressão das questões jurídicas suscitadas, considerados os seus reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (CLT, art. 896-A). 
    O simples descontentamento da parte com o teor da decisão judicial não basta para viabilizar o acesso a mais uma instância jurisdicional. 
    Muito embora a crise de efetividade do sistema judicial brasileiro venha sendo combatida há vários anos por meio de reformas legislativas e políticas de gestão delineadas a partir do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é fato que o principal aspecto a ser enfrentado envolve os recursos protelatórios, que apenas consomem valioso tempo e recurso das próprias partes e do Estado. (...)
    No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão. 
    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies (...). 
    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto. 
    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado. 
    Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 12).
    2. O reclamante alega “trata[r]-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Vânia Aparecida Ferreira Reis, servidora pública efetiva ocupante do cargo/emprego de professora no Município de Lagoa da Prata, objetivando a declaração de nulidade da penalidade de dispensa por justa causa a ela aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, bem como a reintegração ao quadro funcional, com o pagamento dos vencimentos devidos da data da dispensa até o efetivo retorno ao trabalho” (fls. 1-2).
    Informa que “o motivo da demissão foi a percepção simultânea de 03 (três) remunerações decorrentes de cargos públicos, uma vez que ao permanecer no cargo público após a aposentadoria voluntária a servidora passou a perceber, além das 02 (duas) aposentadorias, o vencimento do cargo de professora” (fl. 2).
    Argumenta que “os precedentes desta Suprema Corte são no sentido de que é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações decorrentes de cargos públicos (...) nesse sentido o Tema de Repercussão Geral nº 921: ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’” (fl. 5).
    Relata que “o Ministro Relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em decisão irrecorrível, negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria debatida é destituída de transcendência (...) ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal” (fls. 5 e 7).
    Assinala que “a situação verificada no caso compromete a sistemática da repercussão geral e confere ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última decisão em matéria constitucional” (fl. 7).
    Ressalta que “a vedação independe do regime jurídico (estatutário ou celetista) que vincula o servidor à Administração Pública, sendo irrelevante a fonte pagadora dos proventos/benefícios de aposentadoria. Afinal, todos estão submetidos à Constituição da República” (fl. 14). 
    Assevera que “no Recurso Extraordinário nº 848.993 discutia-se o direito da servidora pública impetrante de mandado de segurança à percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes dos cargos de professora estadual e de professora municipal, cujos provimentos se deram por concursos públicos anteriores à EC 20/98” (fl. 15).
    Argumenta que “a decisão proferida pela Justiça do Trabalho ofende precedente obrigatório desta Suprema Corte que veda a acumulação tríplice de remunerações decorrentes de cargos, empregos ou funções públicas (RE 848.993 RG, Tema 921)” (fl. 17). 
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo AIRR 12277-93.2017.5.03.0050, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 19).
    No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921).
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação refere-se à incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à reintegração de servidora pública demitida por justa causa pela cumulação tríplice de proventos de aposentadoria com vencimentos no serviço público.
    Este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia relativa à “tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC n. 20/1998”.
    Esta a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal: “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921), a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, diante do pronunciamento deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC n. 20/1998” (Tema 921).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial emanada deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, o que pode prevalecer.
    9. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.
    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020).
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora